Tribunal: STF
Processo: AP 2619
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL BLOQUEIO DE RODOVIAS PELO PAÍS. DEFESA INCONSTITUCIONAL DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L). DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de outubro e novembro de 2022, que culminaram com os atos de 08/01/2023, em contexto de crimes multitudinários. Bloqueio e paralisação de diversas rodovias pelo país, visando à ruptura do Estado Democrático de Direito (CP, Art. 359-L), com a deposição do governo legitimamente eleito. Complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    2. Associação criminosa que é confirmada e corroborada pela CONFISSÃO DE, AO MENOS, 529 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único).



    3. CONFISSÃO dos acusados de participação no movimento de bloqueio de rodovias no período posterior à proclamação do resultado das eleições presidenciais de 2022.



    4. CONDENAÇÃO dos réus SIDNEI DE OLIVEIRA e ADRIANA CUNHA pela prática do crime previsto no art. 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    5. Pena total fixada em relação aos réus SIDNEI DE OLIVEIRA e ADRIANA CUNHA em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    6. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    7.DECISÃO CONDENATÓRIA COLEGIADA E INELEGIBILIDADE. Os réus SIDNEI DE OLIVEIRA e ADRIANA CUNHA estão inelegíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação da decisão colegiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010.



    8. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Os direitos políticos dos réus SIDNEI DE OLIVEIRA e ADRIANA CUNHA estarão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.



    9. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.